Tribunal: TJBA
Processo: 8077536-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077536-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FERNANDES MATIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

AGRAVADO: MAXIMA S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

Advogado(s)
:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA.
IN
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO DESIDERATO PRETENDIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de
In
strumento,
in
defer
in
do o pedido de
concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique sua reforma, ou se os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou
in
tegralmente as questões postas, com fundamentação suficiente e consonante com a jurisprudência dom
in
ante, afastando-se a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Os embargos não apontam vícios formais, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência.

5. O prequestionamento para f
in
s de recurso extraord
in
ário não se confunde com a rediscussão de mérito, sendo suficiente que a matéria tenha sido efetivamente analisada pelo tribunal (art. 1.025, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

____________

Tese de julgamento:

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à
rediscussão
da matéria decidida. 2. A discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão ou ausência de fundamentação apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Ag
In
t
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. M
in
istro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
em
nº
8077536-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
GILSON DA CRUZ SANTOS

e como embargada
MAXIMA S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
.

ACORDAM
os magistrados
in
tegrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR
os
aclaratórios
, mantendo-se
in
alterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)